Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706994-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA GONCALVES TORRES AGRAVADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACIRA GONCALVES TORRES contra a decisão (ID 23866251) proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de embargos de execução no 0739898-09.2020.9.07.0001, interposta pela agravante em face da agravada. Em suas razões (ID 23866250), a agravante alega, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, de modo que requer o deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Sustenta que anexou contracheques, extratos bancários, despesas mensais, extrato mensal da conta bancária, contrato de empréstimo, bem como declaração de hipossuficiência que demonstram a inviabilidade de pagamentos das custas processuais sem comprometer sua subsistência. Ressalta que o Código de Processo Civil não exige atestada miserabilidade da requerente, sendo suficiente a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorárias advocatícios. Assevera que estão presentes os elementos caracterizadores da “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” que justificam a concessão, em liminar, do efeito ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau e conceder o beneficio da gratuidade da justiça a agravante. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão para que lhe sejam concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão apenas do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Destaca-se que a suspensão da exigibilidade das custas não implica a retomada do processo na origem, mas sim a não exigência de recolhimento imediato das custas e a impossibilidade de extinção do feito com fundamento no não recolhimento. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se. Brasília-DF, 9 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora